Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Gratuidade de justiça requerida em grau recursal. Hipossuficiência econômica demonstrada. Dever de sustento dos pais. Binômio necessidade-possibilidade observado. Redução do percentual fixado na sentença. Impossibilidade. Capacidade contributiva do alimentante verificada sem comprometimento de sua subsistência digna. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que condenou o apelante ao pagamento de alimentos definitivos à parte autora em valor equivalente a 32% do salário-mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 32% fixado pelo magistrado de origem a título de alimentos condiz com a real situação financeira do apelante.
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, a parte ré apelante logrou comprovar queaufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado por este Tribunal para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conforme contracheque anexado, o apelante recebe renda líquida inferior ao montante de R$ 2.000,00, razão pela qual faz jus à concessão do beneplácito.
4. O alimentando conta com 13 anos de idade e suas necessidades são presumidas, porque decorrentes do desenvolvimento físico e intelectual próprio da idade. De acordo com o acervo probatório constante dos autos, observa-se que suas despesas giram em torno de R$ 1.000,00, valores que condizem com a realidade social na qual está inserida.
5. Por sua vez, no que concerne às possibilidades do genitor, ele se encontra atualmente empregado auferindo renda bruta mensal de R$ 2.300,00. De acordo com o próprio apelante, com essa renda, ele arca com despesas fixas essenciais, como aluguel no valor de R$ 700,00, sendo ainda o único provedor de sua família, composta por dois filhos menores que dependem exclusivamente de seu sustento.
6. Contudo, é importante pontuar que a existência de outros filhos, por si só, não implica necessariamente a diminuição da verba alimentar, visto que o genitor deve assumir a responsabilidade do sustento de sua prole numerosa, com base no princípio da paternidade responsável.
7. Nesta linha de raciocínio, tem-se que a fixação da obrigação alimentar observou a capacidade contributiva do apelante e deve ser mantida no patamar estipulado pelo juízo de origem, qual seja, 32% do salário-mínimo vigente.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, 99, §§ 3o e 7o, 1.012, § 1o, II; CC, art. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708356-34.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024; TJDFT, APC 0703964-15.2024.8.07.0012, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.